Tribunal: TJBA
Processo: 8008072-48.2025.8.05.0000
Classe: Tutela Cautelar Antecedente
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE n. 8008072-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível REQUERENTE: BRUNO BRITO BARBOSA Advogado(s): VERONICA FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO À APELAÇÃO. DEFERIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Tutela de urgência incidental requerida por Bruno Brito Barbosa em face da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, visando a atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de continuidade de internação hospitalar para tratamento de obesidade mórbida, requerendo a prorrogação do tratamento transdisciplinar em regime de internação por mais 70 dias ou até atingir IMC abaixo ou igual a 30 kg/m2. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência incidental à apelação, garantindo a continuidade do tratamento de obesidade mórbida em regime de internação após o período inicial de 90 dias já autorizado judicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência em apelação tem previsão específica no art. 1.012, §§3º e 4º do Código de Processo Civil, exigindo a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação. 4. O exame dos autos revela a probabilidade do direito diante da farta prova dos resultados positivos obtidos durante o período de internação já autorizado pelo Tribunal, com significativa redução de peso de 23,2kg e melhora dos indicadores de saúde, confirmada pelos relatórios médicos detalhados que demonstram a necessidade de continuidade do tratamento. 5. A gravidade do quadro clínico do requerente está minuciosamente demonstrada nos relatórios médicos, que indicam ser ele portador de obesidade mórbida grau III associada a múltiplos diagnósticos graves, incluindo macroadenoma hipofisário, múltiplos tumores e expansão supraclavicular, constituindo paciente jovem com obesidade gravíssima e contraindicação para cirurgia bariátrica. 6. O perigo de dano manifesta-se pelo risco iminente de reversão dos resultados positivos já obtidos com o tratamento, agravamento das comorbidades apresentadas pelo autor e comprometimento da eficácia do próprio tratamento, que demanda continuidade conforme prescrição médica. 7. O direito à vida e à saúde deve prevalecer sobre considerações de ordem financeira, sendo imperioso garantir o tratamento necessário ao resguardo da vida e saúde do paciente, bens jurídicos de valor inestimável que constituem direito fundamental constitucionalmente tutelado. 8. A jurisprudência do Tribunal é pacífica quanto à possibilidade de internação para tratamento de obesidade mórbida quando há indicação médica e comprovação de sua necessidade, reconhecendo a abusividade das cláusulas que limitam a cobertura do atendimento médico. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Pedido de tutela de urgência incidental deferido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência incidental em apelação deve ser deferida quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave decorrente da interrupção de tratamento médico essencial. 2. O tratamento de obesidade mórbida em regime de internação é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde quando há indicação médica e comprovação de necessidade, prevalecendo o direito fundamental à saúde sobre considerações patrimoniais. 3. A continuidade do tratamento de obesidade mórbida deve ser assegurada quando demonstrados resultados positivos no período inicial e prescrição médica para prorrogação, sob pena de comprometimento da eficácia terapêutica e agravamento do quadro clínico. ___________ Dispositivos relevantes citados: Art. 1.012, §§3º e 4º, do Código de Processo Civil; art. 300 do Código de Processo Civil; art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil; art. 336-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia; art. 10 da Lei nº 9.656/1998. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 80713320920198050001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 15/03/2024; TJ-BA, Apelação nº 80132683520218050001, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Terceira Câmara Cível, j. 12/08/2024; TJ-BA, Apelação nº 80158954620208050001, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 04/01/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL n. 8008072-48.2025.8.05.0000, em que figuram como requerente BRUNO BRITO BARBOSA e como requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao pedido de tutela de urgência incidental, nos termos do voto do relator.